Tribunal: TJBA
Processo: 8021809-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021809-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: KARINNE ESTRELA CAMPODONIO NUNES Advogado(s): ADILSON COSTA PEREIRA JUNIOR, EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTEVE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE ASTREINTES. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A respeito das alegações de que a obrigação de fazer foi atendida, sendo inaceitável a execução, e que teria havido erro material em relação à contagem dos dias sem cumprimento, as hipóteses sequer foram objeto de análise pelo juízo a quo, com amparo na ocorrência da preclusão consumativa, porquanto deixou a agravante de impugnar o cumprimento de sentença. Além de correta a decisão agravada no particular, o revolvimento da matéria nesta instância, portanto, consistiria em indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, consoante tem decidido o STJ, o erro que não preclui, passível de correção a qualquer tempo, é o material ou erro aritmético, de cálculo, não o relativo ao tempo em que, no entendimento da parte, ficou sem cumprimento a medida judicial. Quanto à possibilidade de incidência de multa e honorários advocatícios sobre as astreintes cominadas para dar efetividade à prestação jurisdicional o interlocutório impugnado não destoa da legislação processual relativa à matéria. O STJ tem se posicionado pelo cabimento da aplicação do referido dispositivo em relação à execução das astreintes: “A despeito de sua natureza eminentemente processual, as astreintes também possuem traços de direito material, já que seu valor se reverterá ao titular do direito postulado na ação. Assim, a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, § 1º, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem”. É bem o caso dos autos em que, apesar de devidamente intimada, a executada, ora agravante, não efetuou o pagamento. Quanto ao valor das astreintes, como é cediço, segundo a jurisprudência do STJ, é possível a redução do seu valor se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, o que não se observa no caso dos autos, porquanto não se afigura elevada a quantia em relação às possibilidades econômico-financeiras da agravante e tampouco enseja o enriquecimento sem causa da agravada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8021809-55.2024.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, a Bradesco Saúde S/A e, como agravada, Karinne Estrela Campodônio Nunes. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça